Tribunal: TJES
Processo: 5000672-43.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-43.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ LIMA LOPES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECUPERAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CONDICIONAMENTO À AQUISIÇÃO DE NOVO PLANO MAIS ONEROSO. VENDA CASADA CARACTERIZADA (ART. 39, I, CDC). DESVANTAGEM EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (art. 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I. CASO EM EXAME

O autor (recorrido) buscou a via judicial após ser impedido de recuperar sua linha telefônica pré-paga sem que, para tanto, fosse compelido pela operadora ré a aderir a um novo plano de serviços (pós-pago/controle) com custos mensais.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento da linha nas condições originais e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Razões do recurso: a operadora recorrente alega a regularidade de seus procedimentos internos e a inexistência de ato ilícito, sustentando que não houve prova de falha na prestação do serviço ou abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a exigência de contratação de um novo plano como condição para a recuperação de linha configura venda casada e se tal prática enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é nitidamente de consumo, incidindo as normas protetivas do CDC. No caso concreto, restou demonstrado que a operadora condicionou o reestabelecimento de um serviço (a linha telefônica) à aquisição de outro produto/plano não desejado pelo consumidor.

Da venda casada: tal conduta configura a prática abusiva de venda casada, vedada expressamente pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A imposição de novo plano para que o autor pudesse reaver seu número de telefone fere a liberdade de escolha do usuário.

Da desvantagem excessiva: verifica-se clara desvantagem excessiva imposta ao consumidor. A exigência de migração para planos mais onerosos sob o pretexto de "recuperação de linha" constitui aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor e violação à boa-fé objetiva, impondo gastos mensais não previstos originalmente no contrato pré-pago.

Do dano moral: o dano moral é legítimo e decorre da frustração imposta ao consumidor e do tempo desperdiçado em tentativas infrutíferas de resolver um problema causado pela própria abusividade da ré (Teoria do Desvio Produtivo). A privação do uso de linha telefônica, instrumento essencial de comunicação, aliada à coação contratual, desborda o mero dissabor.

Do
quantum
indenizatório: o valor fixado na sentença de origem mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da recorrente, cumprindo a função punitivo-pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)